Tribunal: TCU
Processo: 010.930/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada diante da não comprovação sobre a regularidade dos correspondentes dispêndios em face da ausência de consecução dos objetivos pactuados pelo Convênio no 4.294/2005 destinado à estruturação de rede de pesquisa para fortalecimento da ciência e tecnologia do Estado do Amapá pelo aporte de R$ 2.349.782,00 em recursos federais, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 14/11/2006 a 14/11/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Cultura da Universidade Federal do Amapá e do Estado do Amapá (Fundap), além de Raimundo Rodrigues dos Santos como então diretor-executivo dessa entidade, diante da não comprovação dos correspondentes dispêndios em face da ausência de consecução dos objetivos pactuados pelo Convênio no 4.294/2005 destinado à estruturação da rede de pesquisa para o fortalecimento da ciência e tecnologia no Estado do Amapá pelo aporte de R$ 2.349.782,00 em recursos federais, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 14/11/2006 a 14/11/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Cultura da Universidade Federal do Amapá e do Estado do Amapá (Fundap), além de Raimundo Rodrigues dos Santos, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Cultura da Universidade Federal do Amapá e do Estado do Amapá (Fundap), além de Raimundo Rodrigues dos Santos, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 16/4/2007 64.000,00 16/4/2007 93.541,02 16/4/2007 36.486,92 16/4/2007 276.563,50 9.3. aplicar em desfavor da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Cultura da Universidade Federal do Amapá e do Estado do Amapá (Fundap), além de Raimundo Rodrigues dos Santos, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, com a atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.